Tribunal: CARF
Processo: 13857.720424/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13857.720424/2017-11
ACÓRDÃO
9101-007.584 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de maio de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ENALTA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
INCLUSÃO
DO
VALOR
DAS
ESTIMATIVAS
EM
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada prevista no art. 44, II, alínea b, da Lei n.o 9.430/1996 incide
sobre o valor do pagamento mensal “que deixar de ser efetuado”. Assim, a
inadimplência do contribuinte é que autoriza o lançamento de ofício da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. E o parcelamento é
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, VI, do CTN. Diante disso, no curso do parcelamento relativo à
estimativa mensal, o contribuinte não pode ser considerado inadimplente
e a multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativas não pode
ser exigida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Neto – Presidente
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.584 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13857.720424/2017-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Efigênio de Freitas Junior (substituto
integral), Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 266/277) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1002-003.740 (fls. 248/256), o qual negou provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE IRPJ e CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
PROCEDÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 178, cabe o lançamento de multa isolada
quando constatada a falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL devidos
por estimativa, mesmo diante da inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário.

Intimada dessa decisão, o sujeito passivo interpôs o recurso especial, que foi
admitido nos seguintes termos (fls. 297/301):
[...]
Para a demonstração da divergência, a contribuinte alega que:
- no Acórdão ora recorrido foi mantido o entendimento extraído do Acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal (DRJ), o qual considerou cabível a
exigência da multa isolada de 50% sobre estimativas parceladas antes do início da
ação fiscal, cuja penalidade está prevista na alínea “b” do inciso II do artigo 44 da
Lei no 9.430/96;
- já nos Acórdãos paradigmas nos 1201-005.687 e 9303-012.843 (íntegras
anexadas), foram cancelados os lançamentos de ofício para cobrança da multa
isolada de 50% sobre estimativas parceladas antes do início da ação fiscal, cujas
ementas são adiante transcritas:
[...]
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.584 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13857.720424/2017-11
3
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1201-005.687 e 9303
012.843, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Nas situações apresentadas, os julgadores se ocuparam em examinar questão
sobre a possibilidade de aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ/CSLL, no contexto em que os débitos das estimativas
tinham sido objeto de parcelamento.
Sobre esse ponto, o acórdão recorrido encampou os fundamentos da decisão de
primeira instância proferida nos presentes autos, no sentido de que:
- o mero parcelamento do débito de estimativa, após o encerramento do ano
calendário, não tem o condão de afastar a aplicação da multa isolada;
- o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o
extingue;
- parcelamento não é sinônimo de pagamento, sendo, portanto, cabível a
aplicação da multa isolada;
- o lançamento da multa isolada pelo não pagamento das estimativas no prazo
fixado em lei não tem qualquer vínculo com o parcelamento das estimativas
respectivas;
- o contribuinte é apenado porque não cumpriu o ditame legal, que era antecipar
os tributos devidos. Não o tendo feito, ainda que parceladas as estimativas, deve-
se manter o lançamento, não havendo que se falar em suspensão do crédito até a
extinção do parcelamento, porque isso não está previsto no art. 44 da Lei no
9.430/96, o qual simplesmente impõe a cominação da multa isolada sobre “valor
do pagamento mensal que deixar de ser efetuado”.
[...]
Já os referidos paradigmas, em sentido contrário ao acórdão recorrido, decidiram
que “tendo sido aceito o pagamento dos débitos de estimativa via parcelamento,
não é possível posteriormente o lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento desses valores, por falta de subsunção à hipótese da penalidade
prevista no art. 44, inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96” (primeiro paradigma); e
que “Não é cabível o lançamento de ofício para exigência de multa isolada sobre
estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela Administração
Tributária” (segundo paradigma).
A divergência, portanto, está caracterizada.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.584 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13857.720424/2017-11
4
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 303/313. Não ataca
o conhecimento recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção da exigência da multa isolada.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Por concordar com as razões expostas em sede de juízo prévio, e considerando
ainda que a parte recorrida não questiona a admissibilidade, conheço do recurso com base no
despacho de fls. 297/301.

MÉRITO
A controvérsia diz respeito à legitimidade ou não de cobrança de multa isolada,
prevista na alínea “b” do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/961, sobre estimativas parceladas
antes do início da ação fiscal, no caso representada pela emissão direta de Auto de Infração (fl.
151).
De acordo com o voto condutor da decisão ora recorrida:
Reforço o entendimento de que o parcelamento das estimativas cujo
inadimplemento constituiu o fato gerador do lançamento da multa isolada não
tem qualquer reflexo na suspensão da exigibilidade ou extinção desta última; a
uma, porque a base jurídica do respectivo lançamento é autônoma em relação à
do tributo parcelado, conforme discorrido linhas acima; a duas, porque o
parcelamento em questão implica suspensão da exigibilidade apenas do tributo

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[,,,]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.584 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13857.720424/2017-11
5
parcelado, e não suspensão ou extinção de outros tributos de fato gerador
distintos, e, a três, porque o parcelamento das estimativas em questão, por si só,
implica confissão da dívida e reconhecimento inconteste de seu inadimplemento
ao tempo do surgimento da obrigação tributária, legitimando o fato gerador da
multa isolada, qual seja: a falta de recolhimento das próprias estimativas
parceladas.

Não concordo com esse racional.
Isso porque restou demonstrado que a contribuinte, antes do presente lançamento
de ofício (datado de 21/06/2017), já havia identificado a ausência de recolhimento das estimativas
mensais de abril, junho e julho de 2013, o que a levou, espontaneamente (04/05/2017), a incluir
tais débitos em programa de parcelamento após retificação de suas DCTF (fls. 14/47).
Conforme registra a própria decisão da DRJ, citada no acórdão ora recorrido:
O contribuinte, por sua vez, afirma que a referida estimativa foi parcelada e que
foi incluída no Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida
Provisória no 766/2017.
Apresentou recibo da confirmação da negociação do pedido de parcelamento.
Foi efetuada diligência para verificar a situação do débito em relação ao pedido de
parcelamento.
Conforme a resposta da Equipe Regional de Parcelamentos da 8a Região Fiscal (fls.
196/197), o débito encontra-se parcelado:
1. Em 04/05/2017, o contribuinte fez adesão ao Programa de Regularização
Tributária – PRT (fls. 204), no qual os débitos de IRPJ, discriminados às fls. 157,
seriam passíveis de inclusão.
2. O referido programa foi instituído pela Medida Provisória no 766/2017, cuja
vigência foi encerrada no dia 01/06/2017.
3. Em 29/08/2017, o sujeito passivo desistiu do PRT (fls. 207), nos termos do art.
10, § 5o da Instrução Normativa RF13 no 1.711/2017, e nesta mesma data, aderiu
ao PERT – Programa Especial de Regularização Tributária, concedido pela Medida
Provisória no 783/2017, convertida na Lei no 13.496/2017.
4. Em 18/12/2018, prestou as informações necessárias à consolidação do PERT,
em cumprimento ao disposto no art. 3o da Instrução Normativa RFB no
1.855/2018.
5. Na mencionada consolidação, indicou os créditos tributários de IRPJ objeto da
presente Diligência, conforme comprovado no Recibo de Negociação de fls. 209-
216.
6. Deste modo, esclarecemos que os débitos de IRPJ listados às fls. 201 foram
incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, e, portanto,
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.584 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13857.720424/2017-11
6
estão parcelados nos termos da Lei no 13.496/2017, através do processo no
19414.015222/2020-45 (fls. 238).

Nesse contexto, entendo que a inclusão das estimativas em programa de
parcelamento instituído pela própria Receita Federal, antes do início da ação fiscal, mediante
confissão de dívida, com sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, VI do CTN, afasta a
hipótese de incidência da multa isolada em questão, afinal não há que se falar em inadimplência
da contribuinte em relação a tais débitos.
Nesse sentido decidiu a 3a Turma da CSRF, conforme atesta a ementa do Acórdão
no 9303-012.843 (segundo paradigma):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
Não é cabível o lançamento de ofício para exigência de multa isolada sobre
estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela Administração Tributária.

Esse mesmo racional, ressalte-se, foi empregado por esta E. 1a Turma, no Acórdão
no 9101-007.402, precedente este julgado à unanimidade de votos e que foi assim ementado:
INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO.
ADIMPLÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
EXIGÊNCIA
DE
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada prevista no art. 44, II, alínea b, da Lei n.o 9.430/1996, incide sobre
o valor do pagamento mensal “que deixar de ser efetuado”. Assim, a
inadimplência do contribuinte é que autoriza o lançamento de ofício da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa. E o parcelamento é hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do
CTN. Diante disso, no curso do parcelamento relativo à estimativa mensal, o
contribuinte não pode ser considerado inadimplente e a multa isolada sobre a
falta de recolhimento de estimativas não pode ser exigida.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso especial para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.584 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13857.720424/2017-11
7
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 322
DF CARF MF
Original